Tribunal: TJMT
Processo: 1033450-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033450-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), COOPERBIO - COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTIVEL - CNPJ: 08.306.244/0001-09 (AGRAVANTE), TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 40.337.136/0001-06 (AGRAVADO), IGOR BIMKOWSKI ROSSONI - CPF: 011.035.830-93 (ADVOGADO), OTAVIANO OLAVO PIVETTA - CPF: 274.627.730-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANGUARDA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 01.672.342/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS MONITÓRIOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. ADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 125, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE DANO IMEDIATO DECORRENTE DO ATO DE CITAÇÃO. DECISÃO
A QUO
MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que admitiu a denunciação da lide de terceiro (Otaviano Olavo Pivetta), nos termos do artigo 125, II, do CPC, em ação de embargos monitórios, visando permitir eventual responsabilização regressiva no mesmo processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da decisão que autorizou a denunciação da lide, sob a ótica da presença dos requisitos legais previstos no artigo 125, II, do CPC, bem como a possibilidade de suspensão do processo em razão da citação do denunciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo de instrumento é recurso de fundamentação vinculada à decisão recorrida, não se prestando à análise de mérito não enfrentado pelo juízo de primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

A denunciação da lide é cabível quando o denunciante busca garantir, no mesmo processo, o exercício de eventual ação regressiva contra terceiro que, por contrato ou imposição legal, esteja obrigado a indenizá-lo.

Aberta a fase de cognição sumária nos embargos monitórios, abre-se ao réu a oportunidade de arguir todas as matérias defensivas, inclusive a intervenção de terceiros, nos termos do procedimento comum.

O ato de citação do denunciado constitui medida formal necessária à ampla defesa e ao contraditório, não configurando, por si só, prejuízo irreparável ou risco ao resultado útil do processo que justifique a concessão de tutela de urgência.

Ausente o perigo de dano ou risco ao provimento jurisdicional final, revela-se incabível suspender o andamento do feito com base apenas na citação do denunciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A denunciação da lide, nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível para permitir a formação de título executivo em favor do denunciante contra terceiro responsável por eventual indenização.

O agravo de instrumento limita-se à verificação da legalidade da decisão recorrida, sendo incabível a análise de mérito não apreciado pelo juízo de origem.

O simples ato de citação do denunciado não configura prejuízo irreparável nem autoriza a suspensão do processo na ausência de perigo concreto ao resultado útil da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por COOPERBIO – COOPERATIVA DE BIOCOMBUSTÍVEL, em face da decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Capital, que nos autos da Ação Monitória no 1010946-68.2024.8.11.0041,
deferiu
a denúncia da lide feita pela ré\agravada, e determinou a citação do denunciado OTAVIANO OLAVO PIVETTA.

Irresignada, a recorrente alega, que:

- não há razão legal ou contratual para o deferimento da denunciação da lide;

- inexistem os requisitos do artigo 125 do CPC para a denunciação da lide, pois não há comprovação da obrigação contratual do denunciado;

- a intenção da agravada é transferir a responsabilidade a terceiro, o que é vedado.

Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 255228150).

Contrarrazões nos id’s. 263552275 e 265574777.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Ressalto inicialmente, que o recurso de agravo de instrumento, sendo um recurso
secundum eventum litis
, limita o Tribunal ao exame da legalidade da decisão singular atacada. Ir além disso, investigando argumentos de mérito não abordados na decisão recorrida, implicaria em antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, o que representaria indesejada supressão de instância.

Assim, o cerne da controvérsia reside em saber se a decisão do juízo de primeiro grau de admitir a denunciação da lide de Otaviano Olavo Pivetta, com base no artigo 125, II, do CPC, foi acertada.

A denunciação da lide é uma ação incidental de garantia, onde um terceiro é chamado ao processo. O objetivo é que, se o denunciante perder a causa, ele já possua um título executivo contra esse terceiro, que por lei ou contrato, deve cobrir a perda.

Dessa feita, garante-se que toda a questão seja resolvida em uma única decisão.

Referido instituto tem previsão no artigo 125 do Código de Processo Civil, assim redigido:

Art. 125 - É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo

domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a

indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

§ 1o - O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

A denunciação da lide é cabível somente quando o terceiro denunciado deve ressarcir o denunciante por prejuízos decorrentes do processo, exclusivamente em casos de evicção, ou quando essa responsabilidade estiver definida por lei ou contrato.

Como já mencionado, a denunciação da lide, instrumento processual para economia processual, possibilita a discussão da lide regressiva do réu no mesmo processo, solucionando duas relações jurídicas distintas na mesma ação.

Com a oposição de embargos monitórios, a fase de cognição sumária é encerrada, dando início ao procedimento comum. Nessa nova etapa, o réu dispõe da faculdade de apresentar toda e qualquer matéria de defesa contra a pretensão autoral, tanto de natureza material quanto processual, abrangendo inclusive questões relativas à intervenção de terceiros, conforme já explicitado na decisão liminar exarada pelo Juízo singular.

Feita essa exposição, cumpre salientar que, na presente fase processual, consubstanciada na mera ordem de citação do denunciado, não se vislumbra a ocorrência de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que possa justificar a suspensão do trâmite processual.

Isso se deve ao fato de que o ato citatório, por sua natureza, configura uma formalidade processual destinada a dar ciência ao réu da acusação que lhe é imputada, possibilitando o exercício do seu direito de defesa em sua plenitude.

Destarte, a simples comunicação ao denunciado da existência da presente ação não possui o condão de gerar prejuízo concreto e imediato à recorrente, tampouco de comprometer a utilidade do provimento jurisdicional final. Ao contrário, a regular tramitação do feito, com a observância do devido processo legal e do contraditório, é essencial para a busca da verdade real e para a justa composição da lide.

Assim, ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, quais sejam, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, revela-se incabível a suspensão do feito neste momento processual.

Ante o exposto, conheço do recurso
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025